Tribunal: TJDFT
Processo: 0745252-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745252-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA ELIZABETH VENANCIO CARNEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaratórios em agravo de instrumento opostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 57179702) em face de MARIA ELIZABETH VENANCIO CARNEIRO, ante o acórdão (ID 54258002) assim ementado: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. AJUIZADA PELO SINDIRETA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. PROCESSO EXECUTIVO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO. INAPLICABILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. SERVIDORA DO EXTINTO INSTITUTO DE SAÚDE DO DF. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. RE 870.947/SE. TEMA 810 DO STF. INCIDÊNCIA. DECISÃO EXEQUENDA. TRÂNSITO EM JULGADO. POSTERIORMENTE. ÍNDICE DE CORREÇÃO. APLICAÇÃO DO IPCA-E. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR 09/12/2021. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O processo de origem não é alcançado pela decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no denominado Tema 1.169, para suspensão dos processos que envolvem a necessidade de liquidação prévia do título judicial coletivo. Considerando que a apuração do valor do crédito exequendo, não demanda cálculos complexos, mas meros cálculos aritméticos. Assim, desnecessária a suspensão do processo de origem. 2. Segundo o artigo 2o do Decreto n. 21.479/00, os servidores ocupantes de cargos efetivos do extinto Instituto de Saúde do Distrito Federal passaram a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras, sem prejuízo de seus direitos e vantagens, presumindo-se, assim, que o ente público assumiu todas as suas obrigações, especialmente a de pagar o benefício alimentação atrasado dos servidores transferidos (Acórdão 1675524, 07391536120228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível). 3. Admite-se, no cumprimento de sentença, em caráter excepcional, a modificação da sentença exequenda transitada em julgado, quando a publicação do acórdão que declara a norma inconstitucional, tenha ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado do título judicial em execução, situação que ocorreu no presente caso. Pois, o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu no dia 11/03/2020, ou seja, após o trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, que se deu em 03/03/2020. 4. No presente caso, nos termos do art. 535, § 5o, do CPC, ante o posicionamento firmado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE deve ser adotado o fator de correção monetária (IPCA-E), a partir de julho de 2009, conforme determinado no referido precedente vinculante. No entanto, a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, em 09 de dezembro de 2021, aplica-se a Taxa SELIC para atualização do crédito, vedada sua cumulação com outro encargo. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Liminar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso revogada Em suas razões recursais (ID 5761832), o Agravante sustenta omissão no acordão recorrido quanto ao IRDR 21 (autos n. 0723785-75.2023.08.07.0000). Alega que o IRDR 21 trata exatamente da matéria discutida neste agravo de instrumento, tendo em vista que discute a possibilidade de somente os servidores da administração DIRETA do Distrito Federal representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva n. 32.159/97 (PJe n. 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva. Ao final, pede: Diante do exposto, requer que seja recebido e provido os presentes embargos de declaração para sanar a omissão quanto à existência do IRDR 21 - autos n. 0723785-75.2023.08.07.0000, determinando, assim, a suspensão dos autos até o julgamento do mérito deste IRDR n° 21. A Embargada, em contrarrazões ao recurso (ID 58012418), alega que o Incidente de Resolução de Demandas – IRDR –somente suspende causas pendentes de julgamento, no tribunal, não sendo o caso dos autos, vez que o mérito do agravo de instrumento em questão foi julgado (ID 56237697), devendo a parte insatisfeita buscar sua revisão mediante os competentes recursos aos Tribunais Superiores. Sustenta o não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre ressaltar que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual o Juízo de deveria se pronunciar ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, de acordo com o teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela que se refere à ausência de apreciação de questões relevantes e compreendidas nos pedidos ou nos fundamentos deduzidos pelas partes. A Agravante sustenta que o acórdão embargado é omisso, visto foi omisso ao IRDR 21 (autos n. 0723785-75.2023.08.07.0000), no qual se discute a possibilidade de somente os servidores da administração DIRETA do Distrito Federal representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva n. 32.159/97 (PJe n. 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva. Todavia, no recurso interposto, o Agravante suscita a preliminar de ilegitimidade ativa, afirmando que o título executivo judicial constituído nos autos da AC n. 32.159/97 somente contempla os servidores da Administração Direta do DISTRITO FEDERAL e abarca tão somente as parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997. Assim, trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser reconhecida de ofício pelo magistrado. Afirma que a prudência impõe a necessidade de observância do sobrestamento do Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva. No mérito, alega que o Juízo de origem determinou erroneamente a atualização do crédito do exequente pelo IPCA-E ao invés da TR, em franca afronta à coisa julgada material formada na fase de conhecimento. Invoca a aplicação do Tema 810, afirmando que a decisão violou a coisa julgada. Portanto, o acórdão embargado se limitou a analisar as preliminares suscitadas pelo Agravante e o índice de correção do crédito, negando provimento ao recurso. Portanto, conclui-se que a parte Embargante não apontou pontos omissos, obscuros ou contraditórios a serem sanados por meio dos embargos, deixando de se atentar para a exigência explicitada no art. 1.022 do CPC. Logo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Ademais, todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado. Por fim, ressalte-se que na eventual oposição de novos embargos a fim de rediscutir o já julgado, o Embargante estará sujeito à multa disposta no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC. Diante do exposto, julgo inadmissível o presente recurso e dele NÃO CONHEÇO. Quanto ao pedido de suspensão do processo com fundamento no IRDR n. 21, cumpre pontuar a inutilidade para analisá-lo nessa instância revisora. Ademais, a questão discutida aludido IRDR, sequer foi apreciada no julgamento do agravo. Portanto, o sobrestamento desses autos não possui nenhuma utilidade ou qualquer efeito prático para prestação jurisdicional que já se exauriu nesta instância revisora. Por fim, cumpre destacar que eventual pedido de suspensão do processo deve ser realizado ao Juízo de origem, no momento processual adequado. INDEFIRO o pedido de suspensão do processo formulado pelo Embargante. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de abril de 2024 11:27:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador